Tribunal: TJBA
Processo: 8000524-71.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000524-71.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TATIANA DE JESUS MACIEL

Advogado(s)
:
JULIA ALVES DE ARAUJO

APELADO: ALFA SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE REFORMA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL MÉDICA. PROVA ESSENCIAL PARA O DESLINDE DO FEITO. NÃO REALIZAÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
. CERCEAMENTO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000524-71.2024.8.05.0043,
oriundo da Comarca de Campo Canavieiras,

figurando como Apelante
TATIANA DE JESUS MACIEL
e, como Apelado,
ALFA SEGURADORA S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, anulando, de ofício, a sentença proferida
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA